Tribunal: TJES
Processo: 5000157-35.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-35.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO BMG SA
INTERESSADO: MARIA ELZA DE SOUZA SOARES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1126336
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BMG S.A.,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juizado especial não é competente para dirimir causas desta natureza, uma vez que é necessária prova grafotécnica;
b)
que a recorrida não apresentou planilha de cálculos discriminando todos os valores cobrados;
c)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte recorrida;

d)
que a contratação ocorreu de forma lícita;
e)
que os descontos são devidos;
f)
que inexiste o dever de indenizar;
e)
que deve ser minorado do valor da condenação a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que não devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que os descontos são devidos;
g)
que os valores recebidos pela recorrida devem ser compensados ou devolvidos, em razão do saque realizado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do juizado especial cível, rejeito-a amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a contratação de empréstimo consignado pela recorrida, caso contrário, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização a título de danos morais.

A recorrida sustentou em sua peça exordial, que foram realizados descontos mensais no valor de R$49,00 (quarenta e nove reais) em razão de um “contrato de cartão” no valor de

R$1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais)
, o qual alega desconhecer, pois não firmou negócio jurídico qualquer com o recorrente.

Alega ainda que reconhece somente o empréstimo pactuado com o Banco Panamericano no valor de
R$6.672,14 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Ao revés, a parte recorrente alega que houve a contratação dos serviços, bem como a realização de saque, contudo, restou demonstrado que a cobrança é indevida, uma vez que o recorrente não comprovou a contratação dos serviços pela recorrida, quiçá que houve a realização do saque por parte da recorrida.

Ademais, a recorrida sofre de
Diabetes Mellitus Tipo 2, situação esta que se comporta como importante a presente lide, uma vez que foi acometida pela perda da visão, o que a impossibilitou até mesmo de assinar o termo de audiência.

Aliás, a parte recorrida impugnou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID
1126304
), pois, apesar de constar seu nome e assinatura, há discrepância na assinatura aposta no mencionado termo se comparada ao documento de identidade.

Nesse ínterim, por todas as situações descritas, tenho que a parte recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja demonstrar a veracidade das alegações, bem como a relação jurídica entre as partes.

Quanto à alegação de que a parte utilizou o cartão de crédito na modalidade saque, tal alegação não deve prosperar, pois não foram acostados aos autos comprovante de saque, quiçá a fatura que a recorrente alega constar referido uso do serviço.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência da parte recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

E, em razão do recorrente não se desincumbir do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, além de não demonstrar o vínculo entre as partes, não comprovou a relação contratual e como consequência a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança

Assim, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica entre as partes e estando comprovados os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, não só é devida a restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 349,30), bem como também, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Desse modo, observa-se que o juízo
a quo
ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Por fim, quanto ao pedido do recorrente de restituição do valor utilizado na modalidade saque, tal alegação não deve prosperar, pois não há comprovação nos autos de que a recorrida tenha realizado seus serviços na modalidade saque.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA ADUZ QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE
R$ 6.672,14 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) EM MARÇO/2017

JUNTO AO BANCO PANAMERICANO, SOB O CONTRATO Nº 314870894-8. DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
(NATUREZA ALIMENTAR)
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE PACTUADO EM 03/04/2019, SOB O CONTRATO Nº 14884667 COM DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$ 49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS), QUE PERFAZEM O MONTANTE DE R$1.349,00 (MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)
. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A RECORRIDA FOI CONTRATADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE
R$349,30 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
, E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.